Tribunal: TJDFT
Processo: 0736942-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONFISSÃO. RETENÇÃO DE BENS. VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida à análise restringe-se à verificação da existência de omissão ou contradição relevante no acórdão embargado, especificamente no que se refere à alegada confissão e à responsabilidade atribuída a uma das partes, bem como à valoração dos móveis objeto da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração não constituem meio hábil para a rediscussão do mérito da decisão, tampouco para suscitar manifestação genérica acerca de dispositivos legais, quando ausentes os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O acórdão impugnado afastou de forma expressa qualquer confissão quanto ao recebimento integral dos bens, salientando que a embargada JTM não integrou a relação contratual de compra e venda, limitando-se a atuar como locadora do imóvel.
5. A legitimidade da retenção dos bens foi devidamente analisada, com fundamento no art. 1.467, II, do Código Civil, diante do inadimplemento contratual da locatária e da ausência de comprovação, pelas autoras, da titularidade dos móveis.
6. A valoração da prova produzida pela oficiala de justiça foi motivada pela inexistência de documentos idôneos apresentados pela parte autora, constituindo a avaliação judicial o único elemento técnico e imparcial disponível para subsidiar o julgamento.
7. A rejeição dos embargos não obsta o prequestionamento implícito das matérias suscitadas, conforme autoriza o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A locadora do imóvel não pode ser responsabilizada pela guarda de bens cuja propriedade não foi demonstrada nos autos. 3. A avaliação realizada por oficial de justiça é apta a servir de base para a condenação quando inexistem provas idôneas capazes de infirmá-la. 4. O prequestionamento implícito é admitido quando a matéria foi efetivamente debatida no acórdão, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 374, II, 1.022 e 1.025; e CC, arts. 186, 927 e 1.467, II.
Jurisprudência relevante citada: Não há.